Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando o autor não cumpre de maneira adequada e coerente o determinado na Decisão de Emenda, o Juiz indeferirá a Petição Inicial, colocando termo à relação processual sem apreciação do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.